Tribunal: TJDFT
Processo: 0700811-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM COM PETIÇÃO DE HERANÇA. COMPOSIÇÃO ATIVA. MENOR PÚBERE. DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DE FAMÍLIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF. INCOMPETÊNCIA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FASE PROCESSUAL INCIPIENTE. ACOLHIMENTO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DE RESIDÊNCIA DA MENOR QUE TITULARIZA A AÇÃO. DECISÃO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). COMPETÊNCIA SUJEITA A REGRA ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA, ART. 147, I e II). FORO DE DOMICÍLIO DO REPRESENTANTE LEGAL OU, NA FALTA DESTE, LUGAR ONDE SE ENCONTRE A CRIANÇA. INTERVENÇÃO DO PARQUET. OPORTUNIDADE SUBSEQUENTE À OITIVA DAS PARTES (ECA, ART. 202; CPC, ART. 179, I). ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO. OPÇÃO DE FORO CONSOANTE OS INTERESSES DA ADOLESCENTE QUE TITULARIZA A AÇÃO. GENITORA/ASSISTE QUE LABORA NO DISTRITO FEDERAL. PRESERVAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FIXAÇÃO EM PONDERAÇÃO COM OS INTERESSES DA MENOR. AGRAVO PROVIDO.
1. O princípio do duplo grau de jurisdição, o qual se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após o órgão jurisdicional a quo ter se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, derivando dessa regulação que, não resolvido o pedido de gratuidade de justiça apresentado ao juiz da causa, não pode a questão ser examinada diretamente no Juízo ad quem.
2. Conquanto a decisão que versa sobre competência não esteja compreendida, na literalidade da disposição normatizada, dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, é possível e necessário, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que afigura-se cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência, pois encerra premissa inerente à gênese da materialização da prestação jurisdicional demandada, não sobejando possível que juízo desprovido de competência para conhecer de uma ação venha a resolvê-la e somente em grau recursal a questão seja suscitada.
3. O estatuto processual civil, ao estabelecer que é cabível agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que rejeita a alegação de convenção de arbitragem e proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (CPC, art. 1.015, III e parágrafo único), não estabelecendo qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário, execução e alegação de convenção de arbitragem) pela via do agravo de instrumento, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento, tornando viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, mediante interpretação lógico-sistemática dos dispositivos, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa (STF, REsp 1.679.909/RS).
4. Na sistemática do regime jurídico especial definidor de competência territorial estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a fixação do foro competente se dá pelo domicílio dos pais ou responsável e, na falta destes, pelo lugar onde se encontra a criança ou o adolescente (art. 147, incisos I e II, da Lei no 8.069/90), donde se infere que a definição da competência centra-se inteiramente na pessoa da criança, sobejando que, ao fixar prioritariamente a competência no domicílio dos pais ou responsável, a intenção do legislador fora aproximar o juiz do lugar de referência do menor, uma vez que supostamente ali estão reunidas as melhores condições para a instrução do processo e, consequentemente, para facilitação de sua defesa e alcance de um julgamento célere.
5. A proximidade entre o órgão jurisdicional e a adolescente que se encontra em peculiar condição de pessoa em desenvolvimento constitui a expressão do princípio do juízo imediato, corolário lógico dos princípios da proteção integral, prioridade absoluta e do maior interesse da criança e do adolescente, por veicular a garantia a um atendimento prevalente, impondo-se a busca pela efetivação de direitos fundamentais através da prioridade na prestação de serviços públicos, incluindo-se nesse rol a prestação jurisdicional, com fundamento no art. 227, caput, da Constituição Federal, e no art. 4o, § único, alínea “b”, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
6. Conquanto domiciliada a menor e sua genitora e assistente em cidade contígua ao Distrito Federal, subsistindo vínculo material de ambas com o ente distrital por nele laborar a assistente e estudar a infante em escola nele estabelecida, a opção pelo manejo de ação que titulariza, versando sobre direito indisponível, em Juízo de Família da capital federal se legitima, por se afinar com as garantias que lhe são asseguradas e lhe ser mais conveniente, o que é corroborado, ademais, quando alguns dos litisconsortes passivos também são domiciliados no Distrito Federal, ponderado o fato de que está no ambiente de competência territorial.
7. Conquanto indispensável a atuação do Ministério Público no trânsito processual de ação de investigação de paternidade ajuizada por menor, pois envolve interesse de pessoa em formação e sua participação deverá estar direcionada à tutela dos interesses da infante, sendo-lhe assegurada, inclusive, legitimação para alegação de incompetência relativa, sua atuação deve ocorrer após o pronunciamento das partes, nos moldes do que preceitua o artigo 202 do ECA e do artigo 179, inciso I, do CPC, descerrando que a arguição de incompetência de Juízo deve ser formulada após pronunciamento do réu e oitiva da parte em desfavor de quem é deduzida.
8. Agravo conhecido e provido. Unânime.